Tribunal: TJSP
Processo: 1007049-03.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Violação ao dever de informar – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação dos apelados de que não tinham conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil – Dano moral – Instalação de caixas de contenção de dejetos sem a devida

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Violação ao dever de informar – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação dos apelados de que não tinham conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil – Dano moral – Instalação de caixas de contenção de dejetos sem a devida informação aos consumidores apelados – Negociação havida com escopo de fornecer aos compradores área privativa – Apelados que foram surpreendidos com a instalação de caixas de contenção que recebem dejetos, além de ter de suportar relevante restrição do uso de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a realização de limpezas periódicas – Profundo desconforto suportado pelos apelados que restou bem demonstrado – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso, nesta parte, improvido.

Dano moral – Redução – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Redução determinada – Correção monetária do valor nos termos da Súm. 362/STJ – Juros moratórios contados a partir da citação (art. 405, do CC) – Recurso, nesta parte, provido.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas de sucumbência – Parcial provimento somente para reduzir o valor indenizatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007049-03.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante MRV MRL L
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., são apelados RAFAEL NOVAES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCIELLE APARECIDA FRAUZINO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37034
Apelação Cível no 1007049-03.2017.8.26.0286
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Itu
Apelante/Ré: MRV MRL L INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Apelados/Autores: RAFAEL NOVAES DE OLIVEIRA E OUTRA
Juíza: Karla Peregrino Sotilo
Apelação Cível Indenização Violação ao dever de informar
Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em
vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa
externa
Alegação dos apelados de que não tinham
conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no
local que se afigura verossímil Dano moral Instalação de
caixas de contenção de dejetos sem a devida informação aos
consumidores apelados Negociação havida com escopo de
fornecer aos compradores área privativa Apelados que foram
surpreendidos com a instalação de caixas de contenção que
recebem dejetos, além de ter de suportar relevante restrição do
uso de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala,
bem como tolerar a realização de limpezas periódicas

Profundo desconforto suportado pelos apelados que restou bem
demonstrado
Indenização devida
Sentença mantida

Recurso, nesta parte, improvido.
Dano moral Redução Apuração que deve observar os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as
condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado,
bem como a extensão e a gravidade do dano Redução
determinada Correção monetária do valor nos termos da Súm.
362/STJ Juros moratórios contados a partir da citação (art.
405, do CC) Recurso, nesta parte, provido.
Sucumbência
Manutenção da distribuição das verbas de
sucumbência Parcial provimento somente para reduzir o valor
indenizatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Rafael Novaes de Oliveira e Francielle Aparecida Frauzino de
Oliveira em face de Mrv Mrl L Incorporações Spe Ltda. julgada procedente pela
r. sentença de fls. 391/399, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré a fls. 402/416, buscando a
reforma do julgado. Em síntese, aduz que não houve violação a normas da
ABNT; que não há que se falar em vício, na medida em que não foram
instaladas caixas de inspeção ou poços de visita, mas caixa de passagem; que
a existência de caixas hidráulicas e elétricas se prestam a auxiliar no pleno
funcionamento de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de opção do
construtor; que a instalação de caixas se tornou praticamente obrigatória
perante as autoridades públicas municipais e estaduais, bem como perante a
ABNT; que não há que se falar em danos gerados pela instalação das
referidas caixas, que não podem ser presumidos; que não houve qualquer
divergência entre o imóvel contratado e o efetivamente entregue; que o
memorial descritivo do empreendimento informou que, caso necessário, seriam
instaladas caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e águas pluviais
em áreas privativas descobertas do pavimento térreo, não havendo que se
falar em violação ao dever de informação; que não há que se falar em dever
de indenizar, tendo em vista que da mera implantação de sistemas hidráulico e
elétrico não é possível presumir a impregnação do ambiente por gases nocivos
ou a insalubridade do local; que a hipersensibilidade do postulante não é
considerado como meio para a configuração do dano moral; que a presente
demanda reforça a tese da existência de indústria do dano moral; que a parte
autora não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório imposto pelo
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; que não houve a
comprovação do dano moral, importando o afastamento da indenização, uma
vez que o prejuízo não pode ser presumido; que admitir a pretensão deduzida
implicaria o enriquecimento sem causa da parte autora, que não se coaduna
com nosso ordenamento jurídico. Alternativamente, requer a redução do
quantum indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
457/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
1 - Respeitada a irresignação da apelante, no que
concerne à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
em favor da parte apelada, nenhum reparo merece a r. sentença.
Com efeito, considerando-se que a parte apelada
adquiriu unidade de apartamento localizada no andar térreo em vista da
possibilidade de aproveitamento da área privativa externa, resta verossímil a
alegação de que esta não tinha conhecimento a respeito da instalação de
caixas hidráulicas de gordura, sabão, ou de passagem de esgoto e águas
pluviais no local.
No que diz respeito aos danos morais, importa
salientar que os consumidores autores, ora apelados, buscaram indenização
pelos abalos sofridos diante da instalação de caixas hidráulicas sem a devida
informação prévia.
E, da análise dos documentos colacionados aos
autos, verifica-se que restou incontroversa a instalação das caixas coletivas na
parte externa da unidade autônoma adquirida pela parte apelada. Nesse
sentido, cumpria à apelante demonstrar, de forma inequívoca, que os
compradores foram previamente informados sobre a instalação daquelas
caixas nas dependências do imóvel por eles adquirido.
A apelante, contudo, não comprovou que tenham
informado a parte apelada, de forma inequívoca, sobre tal instalação, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificando qualquer menção a ela nos documentos de venda do imóvel.
De fato, os documentos apresentados pela apelante
não comprovam que a parte consumidora tenha sido previamente esclarecida
sobre a necessidade de instalação daquelas caixas de inspeção ou de
passagem em área privativa, que fora negociada, ao que tudo indica, com
escopo de fornecer aos compradores área de lazer. Nesse sentido, cumpre
destacar que o uso daquela área, ao contrário do alegado pela apelante,
restou evidentemente limitado, tendo em vista, até mesmo, a necessidade de
limpeza periódica das caixas por equipes especializadas, evidenciando
transtorno aos moradores apelados.
Vale dizer, além de ter sido surpreendida com a
instalação de caixas de contenção que recebem dejetos de todas as unidades
do edifício, a parte apelada ainda tem de suportar relevante restrição do uso
de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a
realização de limpezas periódicas.
Irretocável, pois, neste ponto, a r. sentença da lavra
da eminente juíza Karla Peregrio Sotilo, cujos fundamentos merecem aqui
repetidos:
“Cabia
então
à
ré
comprovar que o adquirente tinha ciência inequívoca
sobre a instalação destas caixas em sua área
privativa no momento da aquisição da unidade
habitacional.
“Entretanto,
tal
circunstância não foi demonstrada.
“Por
óbvio,
todos
os
empreendimentos, por questões técnicas, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conter caixas de gordura, sabão, esgoto, elétrica,
entre outras, para manutenção dos apartamentos
que o compõem.
“De acordo com as regras técnicas, tais dispositivos devem ser
instalados em áreas comuns, em locais que não
causem transtornos aos moradores do local.
(...)
“Há, portanto, violação à
NBR 8.160/1999, pois as caixas contam com
dispositivo de inspeção colocado em ambiente
pertencente a uma unidade autônoma, apesar de
receber dejetos de outras.
“Além da impropriedade
técnica, a ré também infringiu o dever de
informação, previsto no Código de Defesa do
Consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, pois não há nos
autos nenhum documento que demonstre que o
autor foi cientificado de que estava adquirindo uma
unidade, onde seriam instaladas três caixas de
inspeção.
“Não há dúvidas que as
unidades onde são instalados referidos dispositivos
sofrem redução de valor de mercado, em razão da
restrição do uso da área privativa e dos transtornos
advindos das manutenções necessárias.
“Assim
agindo,
a
ré
incorreu em prática abusiva, na forma do art. 39, inc.
VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...).
“Ademais, é inegável que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a existência das caixas de inspeção trazem
transtorno ao adquirente, uma vez que impede a
plena utilização da área de lazer, devendo passar
por processo de limpeza, o que representa
inconveniência e implica no ingresso de pessoas
estranhas em seu imóvel, periodicamente. Tais
circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento do
cotidiano e ensejam a reparação indenizatória pelo
dano moral” (fls. 394/396).
2 - Melhor sorte, todavia, merece o recurso quanto à
pretensão de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.
Respeitado o entendimento da digna magistrada “a
quo”, afigura-se exagerado o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00.
Com
efeito,
no
concernente
ao
valor
da
indenização, o julgador deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como o poderio econômico do causador do
dano.
É
conhecida
a
orientação
doutrinária
e
jurisprudencial de que o valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do
ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora
Forense, p. 318). E para que ela se dê de maneira justa, deve-se levar em
conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem
como a extensão e a gravidade do dano.
Ponderando-se
todos
os
fatores
explicitados,
conclui-se que razoável condenação da apelante ao pagamento de R$
10.000,00 em favor da apelada, equivalente a aproximadamente 9,62 salários
mínimos vigentes, quantia adequada para atender o binômio reparação-
reprimenda.
O valor será corrigido nos termos da Súmula 362,
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”, no caso “sub judice”, a da publicação deste acórdão.
A incidência dos juros moratórios dar-se-á a partir
da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.
3
-
Mantida
a
distribuição
das
verbas de
sucumbência em vista do parcial provimento do recurso somente para
determinar a redução da indenização a título de danos morais.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
4 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30332/2020
Apelação Cível no 1007049-03.2017.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Mrv Mrl L Incorporações Spe Ltda.
Apelados: Rafael Novaes de Oliveira e Francielle Aparecida Frauzino de
Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30332
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. sentença não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não há como prestigiar a conduta do adquirente, que em verdade firmou
documento de recebimento da unidade, sem ressalvas, além do que a colocação dos
equipamentos que tais não configura dano moral algum – quando muito um pequeno
aborrecimento, nada que pudera tangenciar a figura do malsinado instituto.
A questão não é nova nesta Câmara; sob minha insignificante relatoria já se
afastou pretensão indenizatória que tal, fulcrada nos mesmos motivos ora apontados:
incúria do A., que não observou quando do recebimento a colocação desses
equipamentos, e praticamente inexistência de transtorno.
A R. decisão nem ao menos tratou do recebimento do bem, sem ressalvas;
houve obediência ao Projeto e ROGATA VENIA do entendimento do R. Voto, nem se
há de falar em violação ao Dever de Informação pois que bastaria que o comprador
PERLUSTRASSE O PROJETO E OS DESENHOS E VERIA DA EXISTÊNCIA DAS
CAIXAS.
Ou seja: premiou-se a negligência, e a falta de cuidança ao contratar.
A caixa de contenção é apenas uma abertura no solo da área externa, sem
maior transtorno, senão o potencial, e nem existe na prova alguma menção prática de
que tenha havido, alguma vez, algum problema.
Ou seja: mais um magnífico exemplar da fulgurante e progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, além do elevado e injustificável valor concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por minha decisão, pois, havia por IMPROCEDENTE a ação, condenado o
A. nas custas e na honorária de dez por cento sobre o valor dado ao feito, acatado o
apelo da Ré.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1306E20C
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1312F34B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007049-03.2017.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.